Tribunal: TJDFT
Processo: 0010340-51.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0010340-51.2011.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, JOAO EDUARDO FIRME, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, MERSIA MELLO MEIRELLES, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, ALEXANDRE VITORINO DE ALMEIDA NASCIMENTO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Execução de Título Judicial promovida por ANTÔNIO ALBUQUERQUE E OUTROS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, iniciada em 2019. Foram expedidas e pagas todas as RPVs. A parte exequente foi intimada pelo despacho de ID 75922021 sobre a satisfação do crédito, não tendo manifestado-se. É o breve relatório. DECIDO No caso dos autos, os exequentes receberam os valores devidos, sendo cabível a extinção do feito executivo. Dessa forma, EXTINGO os cumprimentos de sentença, ante o pagamento, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de outubro de 2025 18:36:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador